Tribunal: TJDFT
Processo: 0754369-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0754369-28.2023.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante para esclarecer a divergência entre o nome da empresa constante no polo ativo do recurso (EMIBM Comercio e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos LTDA – ME) e aquele consignado nas peças ids 54658055 e 55880487 (IPSUM Comércio e Representação de Sistemas de Energias LTDA) procedendo, se o caso, a regularização da representação processual, considerando que a procuração juntada foi outorgada pela EMIBM, sob pena de não conhecimento do agravo interno. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator